Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717516-33.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA INDUSTRIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LICENÇA OU DISTRIBUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONSTATADO DANO INDENIZÁVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E PEDIDOS RECONVENCIONAIS REJEITADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e parcialmente procedente a ação proposta por GOODYEAR, condenando a ré à abstenção do uso indevido da marca GOODYEAR, em razão da inexistência de vínculo jurídico entre as partes, sob pena de multa. A ré alegou cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença. Alegou, também, a existência de contrato verbal de licença de uso da marca e pleiteou indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta relação jurídica. Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas requeridas; e (iii) analisar se a sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação; (iv) verificar se houve uso indevido da marca GOODYEAR pela ré; (v) determinar se existiu contrato verbal de licença de uso da marca ou de distribuição indireta; (vi) apurar a ocorrência de responsabilidade civil por encerramento das negociações; e (vii) avaliar a existência de dano material ou moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando o recurso demonstra inconformismo fundamentado e apresenta razões jurídicas com pertinência temática aos fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos anteriores. 4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, entende pela desnecessidade de provas requeridas, desde que haja elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa. 5. A ausência de nulidade por falta de fundamentação está caracterizada quando a sentença, ainda que sucintamente, apresenta os fundamentos de fato e de direito que embasam a conclusão, conforme exige o art. 489 do CPC. 6. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma suficiente, o uso indevido da marca GOODYEAR pela ré, mesmo após o encerramento das tratativas negociais, sem vínculo jurídico vigente, conforme reconhecido inclusive pela própria ré, que admitiu a utilização da marca e alegou contrato verbal de licença. 7. As provas indicam apenas a existência de tratativas preliminares, como a celebração de acordo de confidencialidade com expressa vedação ao uso da marca sem autorização formal e prévia, afastando a tese de existência de contrato verbal de licença ou distribuição. 8. Não se configura direito à indenização por reforma de lojas, produção de uniformes ou outros investimentos unilaterais, por ausência de autorização expressa da autora, nos termos do acordo de confidencialidade, e pela inexistência de contrato que justificasse os gastos. 9. O encerramento das tratativas pela autora decorreu do exercício regular de direito, respaldado pelo art. 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, diante de fatos noticiados por órgãos oficiais (PROCON-DF e investigação policial), não sendo passível de responsabilização civil nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 10. As pretensões de indenização por danos materiais e morais não encontram respaldo probatório mínimo que demonstre conduta ilícita da autora, nexo de causalidade ou dano efetivamente suportado, sobretudo diante da ausência de relação contratual vigente entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentação jurídica compatível com os pontos decididos na sentença, mesmo que repita argumentos anteriormente expostos. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere, de forma fundamentada, a produção de provas consideradas desnecessárias à formação do convencimento. 3. A sentença é válida quando expõe, ainda que sucintamente, as razões de fato e de direito que sustentam a decisão. 4. O uso da marca por terceiro, sem vínculo contratual vigente ou autorização expressa, configura uso indevido e autoriza a tutela inibitória. 5. A celebração de acordo de confidencialidade com cláusulas restritivas ao uso de marca e à formação de vínculo contratual afasta a alegação de contrato verbal de licença ou distribuição. 6. Investimentos realizados unilateralmente durante tratativas preliminares não geram obrigação de indenizar na ausência de contrato. 7. O encerramento das tratativas negociais, quando fundado em exercício regular de direito e razões objetivamente justificadas, não enseja responsabilidade civil. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o colegiado deixou de observar provas relevantes como áudios, e-mails e contrato verbal, mesmo após a oposição de embargos de declaração, não enfrentando os pontos suscitados. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o indicado dissídio jurisprudencial; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que teve o seu direito de defesa cerceado ante o indeferimento da produção de prova testemunhal, que seria essencial para corroborar os áudios juntados nos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acervo probatório indica que não houve contrato verbal atípico de licença de uso da marca Goodyear ou de distribuição indireta, mas apenas e tão somente “realização de tratativas preliminares ou pré-contratuais entre as partes que não avançaram para a efetiva contratação, não foram concluídas nem culminaram no contrato de licença de uso propriamente dito" (ID 73342554). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029